Tribunal: TJPA
Processo: 0810807-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810807-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ JORGE DE MONTALVAO GUEDES, ROSAURA INDRUSIAK DE ARAUJO GUEDES

AGRAVADO: MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S - ME

PROCURADOR: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC 1973. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada decorreu de pedido formulado pelo escritório de advocacia, ora agravado, ao juízo de origem para pagamento de honorários sucumbenciais que teriam sido arbitrados no julgamento da apelação em ação declaratória de nulidade contratual com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em razão de atraso na entrega do empreendimento incorporado pela construtora, então patrocinada pelos advogados componentes do escritório.

2. O título judicial sobre o qual os agravados firmaram seu pedido determinou que as verbas sucumbenciais seriam suportadas igualmente por ambas as partes, aplicando a regra vigente à época da prolação da sentença (artigo 21, do CPC/1973).

3. A compensação de honorários era admitida no processo civil regulado pelo código de 1973, cuja matéria foi sumulada (Súmula 306) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a orientação de que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo (...)”.

4. No caso, o escritório agravado, ao formular seu pedido de cumprimento da decisão, requereu o pagamento de 15% sobre o valor da condenação, exatamente o mesmo montante que caberia aos advogados dos autores. Em sendo assim, não há saldo a favor de ninguém, devendo ser aplicada a regra da compensação pura e simples, como foi determinado

5. O título executivo apresentado pelos credores carece de certeza, ou seja, a obrigação imputada aos agravantes não existe.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES e ROSAURA INDRUSIAK DE ARAUJO GUEDES

contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.º 0006526-69.2012.814.0301), requerido contra si por
MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S - ME
.

A decisão agravada rejeitou impugnação a penhora de valores e determinou o levantamento do dinheiro, nos seguintes termos:

MASSOUD & BEMBOM – ADVOCACIA S/S, nos autos da presente demanda em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentaram pedido de honorários sucumbenciais arbitrados pelo TJPA em sede de Apelação, em face de LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES e ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES, autores da ação e executados neste pleito devido reciprocidade sucumbencial. O valor a ser discutido nessa análise à impugnação, refere-se ao débito de R$ 17.251,70 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). Tal valor foi alçado via sistema BACENJUD. Os executados impugnaram a penhora online. É breve o relatório. DECIDO. Ensina o art. 523 do CPC que transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Ainda, em face da penhora online acostada aos autos em fls. 338/341, foi dada oportunidade ao executado arguir impenhorabilidade no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão em fls. 342/344. Os executados apresentaram suas arguições em fls. 348/354 alegando ausência de título judicial e impenhorabilidade dos valores visto serem os mesmos de natureza alimentar. Vislumbro que a peça impugnativa mostrou-se meramente procrastinatória e protelatória, pois a arguição de ausência de título judicial não prospera, uma vez que as demandadas foram condenadas face à sucumbência recíproca. Ademais, os títulos executivos judiciais, sujeitos, portanto, ao cumprimento da sentença, encontram-se tipificados no art. 515 do novo CPC. São os seguintes: decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (art. 515, inciso I, CPC/2015). Desde que a sentença, acórdão ou decisão interlocutória reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, constituirá título executivo judicial. Logo, a sentença que não foi reformada em sede de apelação, constitui-se nestes termos, pois frente a pequena sucumbência dos autores, condenou-os ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que alcançou o valor aventado alhures. Com relação aos prazos dos impugnantes, de fato, todos mostram-se intempestivos, pois não respeitaram o transcurso de 05 (cinco) dias do art. 854, § 3º, do CPC, tão pouco os prazos (art. 523 e 525 do CPC) referentes ao cumprimento de sentença proferido em fls. 322. A preclusão da comprova dos impugnantes está demonstrada. No mais, por derradeiro, com relação a arguição da impenhorabilidade dos valores por serem de natureza alimentar, igualmente não merecem prosperar, posto não juntarem provas que sustentem suas alegações. Até porque, os honorários devidos, sim, possuem natureza alimentar, posto ser um direito referente ao trabalho intelectual desenvolvido pelo profissional quando de seus esforços na demanda. Sobre tais assuntos, colaciono:

(...)

A despeito da Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. De todo o exposto, rejeito/não conheço a impugnação e mantenho a penhora anteriormente realizada. Determino a liberação dos valores ali alcançados mediante Alvará. Impende destacar que, por serem devedores solidários, o valor transferido se dará em nome da conta que teve os valores bloqueados no montante integral da dívida. Assim sendo, não havendo mais recurso pendente neste sentido, proceda-se ao levantamento dos valores devidos. Autorizo o impugnado a sacar o valor relativo ao bloqueio realizado, qual seja, R$ 17.251,70 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Honorários advocatícios incabíveis na espécie. Intimar e cumprir. Belém, 06 de novembro de 2019.

O agravante alega em sua petição que sob a ótica do CPC/73, havendo sucumbência recíproca em iguais proporções, como nos autos, os honorários são integralmente compensados, não tendo os Agravantes/Executados nada a dever ao escritório Agravado/Exequente, devendo a decisão guerreada ser integralmente reformada para que o feito de cumprimento de sentença seja extinto, defendendo a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante de risco de dano irreparável aos Agravantes/Executados, tendo em vista determinação de imediata expedição de alvará judicial da quantia penhorada nas contas bancárias dos Agravantes.

Antes da análise do efeito suspensivo, em contrarrazões, o agravado afirma que “o título executivo está claro: a sentença negou aos patronos das reclamadas honorários sucumbenciais, mesmo tendo havido êxito parcial em sua defesa; em apelação, estes asseveraram seu êxito com o provimento parcial do apelo e, então, invertendo o ônus sucumbencial, esse E. Tribunal condenou os autores/apelados/agravantes em honorários iguais aos que se condenara a parte ré”; sustentam que “o que fazem os agravantes é repetir, incessantemente (sob a alcunha de “questão de ordem pública”) uma simples alegação de inexigibilidade da obrigação, o que evidentemente precluiu juntamente com a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo os mesmos perderam”.

Aduz que “os agravantes também ignoraram o fato de que o Acórdão foi proferido em 05/04/2017, logo, durante a vigência do Novo Código de Processo Civil, que veda expressamente a compensação dos honorários, pois considerados verba de natureza alimentar de direito do advogado, e não das partes.”

Coube-me o feito por prevenção.

Na decisão ID 2590291, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

A decisão agravada decorreu de pedido formulado pelo escritório de advocacia, ora agravado, ao juízo de origem para pagamento de honorários sucumbenciais que teriam sido arbitrados no julgamento da apelação em ação declaratória de nulidade contratual com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em razão de atraso na entrega do empreendimento incorporado pela construtora, então patrocinada pelos advogados componentes do escritório.

As apelações foram interpostas por ambas as partes e julgadas em 28/03/2017, sendo que o recurso da parte autora, ora agravante foi inteiramente desprovido e o recurso da incorporadora foi parcialmente provido. Diante disso, os ônus sucumbenciais foram aplicados reciprocamente, conforme permitia o artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973, aplicado no caso concreto. O acórdão depois foi inteiramente confirmado em julgamento dos embargos de declaração.

Com o trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, o processo retornou a vara de origem, momento no qual as partes pediram o cumprimento de sentença, com os ora agravados requerendo o pagamento dos honorários que julgam ter direito, na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo de origem, após intimar os autores/agravantes para pagamento, prolatou a decisão combatida por meio deste agravo de instrumento, transcrita no relatório acima, na qual rejeitou os argumentos dos autores sobre a inexistência de título judicial apto a constranger o patrimônio, sobre a impenhorabilidade dos valores por falta de provas, assim como considerou que a impugnação fora protocolada a destempo.

Este recurso, ora em julgamento, devolveu a matéria ao tribunal sustentando a tese de inexistência de título judicial lastreada na ocorrência de sucumbência recíproca em iguais proporções, razão pela qual “os honorários são integralmente compensados, não tendo os Agravantes/Executados nada a dever ao escritório Agravado/Exequente”; e que “a ausência de título judicial se trata de matéria de ordem pública, devendo ser conhecida e decidida a qualquer tempo, não havendo preclusão quanto à sua alegação”.

Estou por acolher as alegações dos agravantes.

De fato, o título judicial sobre o qual os agravados firmaram seu pedido determinou que as verbas sucumbenciais seriam suportadas igualmente por ambas as partes, aplicando a regra vigente à época da prolação da sentença (artigo 21, do CPC/1973). Contra essa decisão, não houve insurgência, o que a fez ser atingida pela coisa julgada.

Dessa forma, fica logo prejudicada a alegação formulada em contrarrazões desse agravo de que a regra a ser aplicada é a do código processual de 2015, a qual veda a compensação de honorários, uma vez que o acórdão foi prolatado já sob a égide do novo código. Isso porque os agravados não impugnaram a decisão no momento oportuno e porque o STJ definiu a data da sentença como marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

É certo ainda que a compensação de honorários, ainda que injusta, era admitida no processo civil regulado pelo código de 1973, cuja matéria foi sumulada (Súmula 306) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a orientação de que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo (...)”

Tal premissa partia de ideia equivocada de que a obrigação deveria se extinguir até onde se compensarem, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (artigo 368, CCB), esquecendo-se que, em se tratando dos honorários sucumbenciais, as partes não eram as mesmas, posto que o credor, nesse caso, é o advogado e o devedor, a parte contrária.

Em que pese essa pequena digressão, o fato é que a decisão judicial usada como título executivo, obedecendo aos ditames da época, aplicou a distribuição dos ônus sucumbenciais reciprocamente, portanto eles deveriam ser compensados, e apenas se houvesse um saldo, haveria a possibilidade de cobrança.

No caso, o escritório agravado, ao formular seu pedido de cumprimento da decisão, requereu o pagamento de 15% sobre o valor da condenação, exatamente o mesmo montante que caberia aos advogados dos autores. Em sendo assim, não há saldo a favor de ninguém, devendo ser aplicada a regra da compensação pura e simples, como foi determinado.

Nessa linha de raciocínio, pode-se dizer que o título executivo apresentado pelos credores carece de certeza, ou seja, a obrigação imputada aos agravantes não existe.

Como a obrigação é inexistente, não há que se falar em preclusão do direito dos agravantes em impugná-la, uma vez que a execução nula, na forma do artigo 803, I, do CPC, pode ser pronunciada pelo juiz mediante requerimento da parte independente de embargos/impugnação e até mesmo de ofício (artigo 803, parágrafo único, CPC).

Isto posto, considerando que não existe obrigação que fora imputada aos agravantes é o caso de cassar a decisão agravada, a qual deferiu manteve a penhora sobre valores depositados em conta bancária dos agravantes e determinou o levantamento desses valores, bem como o saque pelo agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para cassar a decisão agravada e, ante a inexistência da obrigação, portanto, falta de certeza do título executivo, julgar extinto o pedido de cumprimento de sentença.

Condeno os exequentes, ora agravados, ao pagamento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença na razão de 15% sobre o valor requerido, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC e TEMA 409 e 410, STJ.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024